Tribunal: TJMT
Processo: 0014633-66.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014633-66.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5245-06 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO GONCALVES - CPF: 238.713.009-00 (APELADO), DAIANA THAISE DO AMARAL - CPF: 949.384.740-34 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARIA COELHO GONCALVES - CPF: 487.981.181-53 (APELADO), FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES - CPF: 551.056.701-59 (APELADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (APELADO), PORSCHE VEICULOS MULTIMARCA LTDA - CNPJ: 04.341.427/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES E OUTROS(S)

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– HOMOLOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR INDIQUE OUTRA CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR ACORDADO – DESNECESSIDADE – DISPONIBILIDADE DO DIREITO -

AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE VONTADE POR QUALQUER DAS PARTES – PLEITO SECUNDÁRIO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS (EXECUTADOS) AO PAGAMENTO DE NOVAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS BEM COMO DE HONORÁRIOS – DESACOLHIMENTO – VERBAS JÁ CONTEMPLADAS NO ACORDO HOMOLOGADO – RECURSO

PROVIDO EM PARTE.

À míngua de qualquer afronta ao ordenamento jurídico, ou arguição posterior de vício de vontade por qualquer das partes, devem os valores objeto do acordo judicial ser depositados na conta vinculada ao negócio bancário exequendo, na qual são efetivadas as amortizações do débito, tal como indicado pelos acordantes, ainda que atrelada ao CPF de um dos devedores, e não ao CNPJ do banco credor.

Versando o acordo sobre direitos disponíveis, descabe ao poder juiz impor condicionantes inócuas à sua homologação e efetivação.

Por outro lado, se o acordo homologado contempla o pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários, deve ser indeferida a parte da pretensão recursal em que se busca uma nova condenação ao pagamento destes valores sob as mesmas rubricas. -

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES E OUTROS(S)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário n. 707.498.702) no 14633-66.2007.8.11.0041 ajuizada em face de

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES E OUTROS(S)
que

homologou judicialmente o acordo firmado entre as partes e declarou extinto o feito nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15, porém determinou a intimação do banco exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias
indicar sua conta bancária ou de seus patronos, com poderes específicos para receber e dar quitação, sob pena de arquivamento do feito.

Narra o recorrente que as partes firmaram acordo para a quitação do débito exequendo, tendo sido informado na
cláusula VIII
–
DO LEVANTAMENTO DOS VALORES DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS
da respectiva minuta, a conta vinculada n. 52.001.293-3, da Agência n. 4962-X do banco exequente para o depósito dos valores os valores consignados judicialmente.

Alega que, no entanto, o juízo singular manifestou o entendimento de que a conta indicada no acordo não pertence à Instituição Financeira exequente, tendo, na sentença homologatória, determinado a sua intimação para indicar outra conta bancária, sob pena de arquivamento e, o que é pior, sem a quitação do acordo, em virtude da não expedição do alvará.

Inconformado,
esclarece que a conta informada se trata de uma conta interna contábil aberta pelo
Banco do Brasil S/A
, vinculada à operação, e em nome do executado, criada exclusivamente para amortização e/ou liquidação da dívida da operação exequenda e que, embora vinculada ao CPF/CNJ da empresa executada, pertence ao exequente.

Defende, com isso, seja reformada a sentença a fim de que os valores do acordo sejam depositados na conta bancária n.
52.001.293-3, da Agência n. 4962-X, do
Banco do Brasil
e que, somente
após a quitação da dívida é que o feito possa ser extinto.

No mais, pugna que os apelados sejam condenados ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

Contrarrazões no ID. n. 75885040, os agravados concordam com o banco exequente quanto ao depósito dos valores do acordo conta bancária no 52.001.293-3, vinculada ao negócio exequendo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES E OUTROS(S)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação dos autos, verifica-se que

o recurso merece provimento.

Isso porque, tratando-se de causa que versa sobre direitos disponíveis, não tendo havido questionamento de qualquer das partes acerca de qualquer vício de vontade e/ou violação ao ordenamento jurídico na vontade manifestada, descabe ao poder juiz exigir o cumprimento de melindres processuais inócuos para fazer valer o livre acordo entre as partes.

Neste viés, pouco importa se a conta bancária em que se acordou fosse depositado os valores do ajuste esteja ou não vinculado ao CNPJ/CPF de um dos executados ou do credor.

Poderia estar até em nome de terceiro, contanto que o credor assim anuísse, pois tem procuração juntada aos autos com tais poderes.

Ademais, a conta que em se pleiteou fossem depositados os valores da transação judicial está vinculada ao contrato exequendo, inexistindo qualquer desarrazoabilidade no ajuste.

Desse modo, equivocada a sentença no ponto em que condiciona a finalização do acordo à indicação de contra conta bancária por parte do banco credor, no CNPJ deste ou, o que é muito pior, comina a sanção de arquivamento do feito para o caso de inobservância da ordem em questão pelo credor.

Tanto assim o é que, que ambos os devedores manifestam concordância para que os valores do acordo sejam depositados na conta vinculada
n.
52.001.293-3, da Agência n. 4962-X, do
Banco do Brasil
.

Afinal, enquanto o débito não se encontrar quitado perante o credor, os apelados continuam a sofrer, perante o sistema financeiro, os reflexos negativos da condição de devedores.

Por outro lado, descabe a pretensão do banco exequente para a condenação dos devedores no pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios porque o acordo entabulado entre as partes já contempla tais verbas.

É o que se pode extrair das cláusulas
III – DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
e
IV – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(ID. n. 75885023 - Pág. 39/40).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que os valores do acordo homologado sejam depositados na conta bancária apontada pelas partes, qual seja,
conta vinculada
n.
52.001.293-3, da Agência n. 4962-X, do
Banco do Brasil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021